Tribunal: STF
Processo: HC 230338
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Iran Medrada da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. No que diz respeito aos requisitos da prisão preventiva, verifica-se que o Tribunal a quo não analisou a referida arguição no acórdão ora impugnado, em virtude de a matéria já ter sido objeto de análise pela Corte de origem por ocasião do julgamento do HC n. 0806256- 90.2022.8.14.0000, DJe 18/07/2022 e no HC n. 0812186-89.2022.8.14.0000, em Sessão Plenária Virtual de 25 a 27/10/2022, sendo rechaçadas as teses, além de um terceiro habeas corpus, distribuído sob o n. 0817079-26.2022.8.14.0000, em 10/11/2022, que veiculou as mesmas teses. 



    2. Ressalte-se que não podem ser conhecidas as insurgências relativas à legalidade da prisão preventiva, porque não foram analisadas pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, que ressaltou serem as questões objeto de outras impetrações na origem, denegadas por aquela Corte. Portanto, fica impedida este Superior Tribunal de Justiça de apreciar as teses defensivas. 



    3. Friso que, em clara violação ao princípio da dialeticidade, a Defesa não impugnou, em suas razões, o não conhecimento da impetração na instância ordinária, limitando-se a repisar a tese de constrangimento ilegal da prisão preventiva, estando, assim, os fundamentos do writ dissociados das razões de decidir do ato ora impugnado, o que constitui óbice à análise do constrangimento ilegal ventilado, sob pena de violação do princípio da dialeticidade. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (RHC 179.736 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, requer seja substituída a segregação cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ademais, ainda que se considere como ato coator a decisão proferida pela Relatora do Superior Tribunal de Justiça no HC 813.870, permanece inadmissível o presente habeas corpus.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente